Tribunal: TJSP
Processo: 2037004-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037004-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante FREMIX
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado PAVBRASIL CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037004-42.2020.8.26.0000 - Voto no 75939
2
Ag. 2037004-42.2020.8.26.0000 Barueri 6a VC VOTO 75939
Agte: Fremix Engenharia e Comércio Ltda.
Agda: Pavbrasil Construção e Pavaimentação Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL
EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA. SUCUMBÊNCIA EM
GRAU
MÍNIMO
DO
EXEQUENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls 32/33,
objeto de embargos de declaração rejeitos a flsa. 260 dos autos
principais, que, em demanda monitória, em fase de cumprimento de
sentença, acolheu parcialmente a impugnação ofertada e fixou os
honorários advocatícios em R$ 600,00.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não é caso de fixação de honorários advocatícios na espécie.
Aduz que sucumbiu em grau mínimo. Invoca o art. 86, parágrafo
único, do C.P.C e o princípio da causalidade,
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cumpre esclarecer que a exequente sucumbiu em grau
mínimo na espécie. Com efeito, o acolhimento parcial da impugnação
ofertada implicou diminuição de apenas R$ 1.370,98, o que representa
montante inferior a 5% do valor indicado pela agravante em seus
cálculos (cf. fls. 37 dos autos principais). Assim, à luz do disposto no
parágrafo único do art. 86 do C.P.C., é de rigor o afastamento dos
honorários arbitrados pela decisão agravada.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator